Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-60.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIRETO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS BENÉFICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de apelações criminais contra a sentença que condenou os réus como incursos no artigo 157, §1o, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, e artigo 307, ambos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990.
II – Questões em análise:
2. As questões em análise consistem em: i) a absolvição em relação ao crime de roubo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ii) a absolvição dos réus quanto ao crime de corrupção de menores ou o reconhecimento da participação de menor importância em relação a todos os réus; iii) mantida a condenação, a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto tentado; iv) afastamento da causa de aumento consistente no emprego de arma de fogo; v) o reconhecimento da participação de menor importância no roubo em relação aos réus KELVIN, ALAN VITOR e ALYCE; iv) afastamento da análise negativa da culpabilidade ou consequências do crime, em relação a todos os réus, ao argumento de “bis in idem”; vii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase; vii) reconhecimento da confissão espontânea em relação a ALYCE, com a redução da pena intermediária em 1/6 (um sexto).
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição, sob qualquer fundamento, ou desclassificação do crime de roubo para furto, pois o conjunto probatório é firme e coeso, resultante da prisão em flagrante dos acusados, dos depoimentos das testemunhas policiais e das confissões dos réus em Juízo.
4. Não há que falar em participação de menor importância a conduta daquele que atua como motorista do veículo para garantir a fuga dos comparsas, bem como aquele que presta auxílio vigiando o local do crime, a fim de garantir o sucesso na execução da empreitada criminosa.
5. Não prospera o pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pois os policiais relataram que foram recebidos à bala e revidaram a agressão, disparando contra os autores, fazendo com que eles se rendessem, ademais, foram apreendidas duas armas de fogo no telhado da edificação, local onde os réus se esconderam.
6. Cabe à Defesa comprovar o erro quanto à elementar do tipo (idade da vítima) e não basta para levar à absolvição a alegação simplória de que o apelante desconhecia a idade do comparsa adolescente.
7. A comprovação da menoridade da vítima no crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 não se dá apenas pela certidão de nascimento e o documento de identidade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso da ocorrência policial registrada na Delegacia, pois descreve os dados qualificativos do adolescente, sobretudo o nome, a filiação, o endereço e a data de nascimento, atestando, portanto, que ele tinha 17 (dezessete) anos de idade ao tempo dos fatos.
8. Correta a maculação da culpabilidade por ter sido praticado contra instituição bancária, onde, notoriamente, acumulam-se e guardam-se maiores volumes de dinheiro, tornando mais reprovável a conduta.
9. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois, diante da incidência de duas ou mais majorantes, a jurisprudência é remansosa em admitir o deslocamento de uma delas para a primeira etapa, e a outra para majorar o delito, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma causa de aumento nas duas fases.
10. As consequências do delito também extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista que a conduta dos réus impôs um prejuízo de e R$ 102.141,27 (cento e dois mil, cento e quarenta e um reais e vinte e sete centavos).
11. Diante do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV - Dispositivo:
12. Recursos parcialmente providos.